Tribunal: TJSP
Processo: 1502451-80.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Violência contra a mulher – incidência da Lei no 11.340/06 – agressões contra a companheira, causando-lhe lesões de natureza leve – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO para afastar o reconhecimento da agravante da calamidade pública, sem reflexo nas penas, bem como afastar a concessão de "sursis" penal, mais gravoso ao réu do que o

Ementa:
Violência contra a mulher – incidência da Lei no 11.340/06 – agressões contra a companheira, causando-lhe lesões de natureza leve – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO para afastar o reconhecimento da agravante da calamidade pública, sem reflexo nas penas, bem como afastar a concessão de "sursis" penal, mais gravoso ao réu do que o efetivo cumprimento da pena corpórea no regime aberto.